Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012693-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR SOUZA LIMA - CPF: 857.787.961-53 (AGRAVANTE), GABRIEL KARA JOSE - CPF: 863.102.321-34 (AGRAVANTE), DANILO DAS NEVES SILVA - CPF: 037.485.001-14 (AGRAVANTE), AROEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.856.489/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE INDEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA – PEDIDO DE PARALISAÇÃO DE OBRAS – DEFERIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

“Demonstrado o possível risco ao resultado útil do processo, e como medida cautelar, a suspensão das obras é a medida que deve ser considerada mais assertiva.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.026145-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021